Tribunal: STF
Processo: HC 208066
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da interceptação telefônica (HC 171.828 AgR/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 31.8.2020). Observância, in casu, dos pressupostos reclamados pelos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/96. Precedentes.



    3. O emprego da fundamentação per relationem – que não se confunde com ausência de fundamentação – é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive em tema de afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (RHC 151.402 AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 03.4.2019; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017; HC 168.852 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 16.12.2019). 



    4. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.